Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801218-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JONES ALBERTO MACEDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão em cumprimento de sentença em matéria previdenciária. O embargante alega omissões e contradições quanto à fixação de multa cominatória, ao prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação, à imputação do ônus da prova e à negativa de efeito suspensivo. Pretende o prequestionamento das matérias constitucionais e legais invocadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso ou contraditório quanto à fixação e à proporcionalidade da multa cominatória; (ii) definir se houve omissão quanto à razoabilidade do prazo judicial para apresentação de cálculos; (iii) apurar se há contradição na imputação ao Estado do ônus da prova; e (iv) examinar se o indeferimento do efeito suspensivo careceu de fundamentação quanto ao risco de dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A multa cominatória foi fixada observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial, não excedendo a obrigação principal nem caracterizando enriquecimento ilícito.

O prazo de cinco dias para cumprimento da decisão judicial foi considerado compatível com a urgência da medida e com o histórico de inércia da Administração, sendo legítimo instrumento de efetividade jurisdicional.

A exigência de apresentação de cálculos pelo Estado está em conformidade com os arts. 509, §1º, e 524 do CPC, sendo o ente devedor o legítimo responsável por cumprir a decisão judicial mediante apresentação de planilha.

O indeferimento do pedido de efeito suspensivo está suficientemente fundamentado na ausência dos requisitos legais previstos no art. 1.019, I, do CPC, especialmente quanto à inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a responder todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais à controvérsia (EDcl no MS 21.315-DF; AREsp 1469605/DF).

Conforme art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o conteúdo suscitado nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, quando a decisão impugnada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente.

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública é válida quando fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do descumprimento de ordem judicial.

O prazo exíguo para cumprimento da obrigação pode ser legitimamente fixado pelo juiz quando justificado pela urgência e pela conduta reiteradamente omissiva da parte.

A atribuição ao Estado da obrigação de apresentar cálculos é compatível com os arts. 509, §1º, e 524 do CPC, quando ele detém os dados necessários ao cumprimento da sentença.

A negativa de efeito suspensivo deve ser mantida quando ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, especialmente o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Para fins de prequestionamento, basta que o acórdão enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.025 do CPC.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18 e 37, caput; CPC, arts. 1.019, I; 1.022; 1.025; 509, §1º; 524.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.200.856/RS (Tema 743); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.04.2021; TJPA, AI nº 0810463-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina, j. 13.11.2023; TJPA, AI nº 0807562-65.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ,
em face do v. Acórdão de

Id. 21958289
, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos de Cumprimento de Sentença movida por em face do
JONES ALBERTO MACEDO DOS SANTOS
, ora embargado.

Na origem, o recurso tem como pano de fundo demanda judicial de natureza previdenciária, em que foram impostas obrigações de fazer ao Estado do Pará, sendo objeto de insurgência especificamente a aplicação de multa cominatória (astreintes), o prazo concedido para cumprimento da decisão, a distribuição do ônus da prova e a negativa de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

O Estado do Pará, ora Embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições relevantes, as quais merecem ser sanadas para fins de prequestionamento.

Argumenta, inicialmente, que o acórdão é omisso ao não enfrentar adequadamente os fundamentos expostos nas razões do Agravo Interno no que tange à suposta exorbitância e desproporcionalidade da multa cominatória imposta.

Alega que não houve análise pormenorizada sobre os critérios econômicos do devedor, a compatibilidade com valores usualmente aplicados em casos semelhantes, tampouco sobre a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que admite a revisão das astreintes mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de considerar a complexidade da matéria previdenciária ao conceder exíguo prazo de cinco dias para apresentação de cálculos, o que inviabiliza o adequado cumprimento da decisão judicial pela Administração Pública, afrontando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/88).

No tocante ao ônus da prova, o Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão, ao imputar ao Estado a responsabilidade pela elaboração de cálculos técnicos sem observar os artigos 509 e 524 do CPC, o que, segundo sustenta, compromete a autonomia administrativa do ente federativo (art. 18 da CF/88) e configura indevida inversão do ônus da prova.

Por fim, assevera que a negativa de concessão do efeito suspensivo ao Agravo Interno não enfrentou de forma suficiente a existência de risco de dano grave e de difícil reparação ao erário estadual, considerando o elevado montante da multa cominatória e a possibilidade de desvio de recursos públicos de áreas prioritárias.

Ao final, requer o provimento dos embargos para integrar o acórdão, suprindo omissões e contradições, com a devida explicitação dos fundamentos legais e constitucionais, a fim de viabilizar o prequestionamento para futuros recursos.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id. 22487688.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Estabelecida essa moldura teórica, passo à análise do mérito dos presentes Embargos, antecipando, desde logo, que não vislumbro qualquer vício na decisão ora impugnada. O que se depreende dos autos é mero inconformismo do embargante com o desfecho que lhe foi desfavorável, porquanto o venerando Acórdão recorrido enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, mediante raciocínio jurídico claro, coerente e devidamente amparado na jurisprudência consolidada e na legislação aplicável à espécie

No que tange à multa cominatória, o acórdão deixou evidente que sua fixação observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo esta devida a partir do momento em que se constatou o descumprimento reiterado da ordem judicial. Destacou-se que o valor não extrapola os limites da obrigação principal, tampouco configura enriquecimento sem causa. Nesse diapasão, conforme reiteradamente assentado por este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. LEITO DE UTI NEONATAL. RISCO DE VIDA. RECALCITRÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. BLOQUEIO DE NÚMERÁRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 56 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. AFASTADA

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública, que diante do descumprimento de decisão que determinou a transferência hospitalar da paciente, determina a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizadas dos requeridos;

2. Demostrado o quadro clínico da menor/paciente, através dos documentos juntados aos autos, necessitando de tratamento médico com UTI neonatal, e que diante do descumprimento da tutela e da probabilidade do direito invocado, autoriza-se a fixação de multa diária e seu consequente bloqueio;

3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Não identificado desproporcionalidade na imposição de R$ 50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200 .000,00 (duzentos mil reais) para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida;

4. Embora o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde (CNJ) condicione a liberação do numerário a apresentação de pelo menos três orçamentos, no caso dos autos houve tão somente o bloqueio, ausente qualquer ordem de disponibilidade do numerário. Afastado assim a alegação de descumprimento do Enunciado 56 do CNJ;

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810463-98.2023 .8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

............................................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEVANTAMENTO DE ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMANDO A MULTA. RESP Nº 1200856/RS (TEMA 743/STJ). DECISÃO AGRAVADA CASSADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decisão agravada deferiu o levantamento do valor restante dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) bloqueados em favor do autor/agravado, a título de multa, pelo descumprimento da liminar para incluir o agravado no programa TFD; 2. A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. REsp nº 1.200.856/RS (TEMA 743/STJ); 3. Não foi prolatada sentença de mérito no processo nº 0003036-06.2016.8.14.0105, no qual foi fixada a multa pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, para inclusão do autor/agravado, no programa de TFD. Logo, aplica-se o precedente vinculante do STJ; 4. A tese fixada pelo STJ, com base nos comandos insertos no CPC/73, guarda consonância com o disposto no art. 537 e §3º, do CPC/15, que trata do cumprimento provisório de multa aplicada na fase de conhecimento, a qual só poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte; 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada cassada. Agravo Interno prejudicado ante a decisão de mérito no Agravo de Instrumento. (2103691, 2103691, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, publicado em 2019-08-19)

.....................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. LEVANTAMENTO DE ASTREINTES PRETÉRITAS FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMANDO A MULTA. RESP Nº 1200856/RS (TEMA 743/STJ). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deferiu o pagamento de valores pretéritos em favor do paciente, a título de multa, pelo descumprimento da liminar para incluir a agravada no programa TFD deve ser reformada nesse ponto, haja vista que a multa diária prevista no § 4º do art . 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. (REsp nº 1.200.856/RS - TEMA 743/STJ).

(...)

2.A ação ordinária sequer foi sentenciada. Logo, tendo em vista

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807562-65 .2020.8.14.0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/04/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto ao prazo de cinco dias concedido para cumprimento da decisão, consignou-se que este é compatível com a urgência da medida e com o histórico de inércia reiterada do ente estatal. Trata-se de prazo judicialmente fixado com o objetivo de conferir efetividade à decisão, sem violar os princípios constitucionais invocados.

No tocante à alegada inversão do ônus da prova, restou assentado que a exigência de apresentação de cálculos pelo Estado é compatível com os arts. 509, §1º, e 524 do CPC, que atribuem ao devedor a responsabilidade por cumprir a decisão judicial mediante apresentação de planilha de cálculo, especialmente quando este possui os dados necessários ao cumprimento da obrigação.

Por fim, no que se refere ao indeferimento do efeito suspensivo, o acórdão fundamentou de forma clara que não foram preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, notadamente a ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem como a inexistência de probabilidade de provimento do recurso.

Assim, os embargos opostos revelam pretensão de rediscussão do mérito já devidamente apreciado, o que é incabível na via integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

(....)

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV -

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2025